Tribunal: TJDFT
Processo: 0747163-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747163-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADEILTON DIAS SOARES AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K DECISÃO 1. O agravante opõe declaratórios (id 54150513) à decisão (id 53858222) em que indeferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Alega, em suma, contradição, pois a dívida cobrada pelo agravado é pessoal e, portanto, não acompanha a coisa, bem como omissão por ausência de análise quanto à tese de inexistência de título extrajudicial, considerando que o embargado possui natureza jurídica de associação civil, não se equiparando a condomínio edilício, de forma que não configuradas as hipóteses CPC 783 e 784. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios alegados. Intimado a apresentar contrarrazões, o embargado deixou o prazo transcorrer in albis (id 55406978) 2. A decisão não encerra nenhum dos vícios especificados no CPC 1.022. Confira-se o seu teor sem grifos no original: “1. O executado agrava da decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0716449-36.2022.8.07.0006 - id 176313056) que deferiu a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel situado no Condomínio Rural e Residencial RK, Conjunto Comercial Antares, Lote 21, Apartamento 401 – Sobradinho, e determinou a expedição de mandado de avaliação, nomeando-o depositário do bem. Suscita ilegitimidade passiva ad causam, pois adquiriu o imóvel em 2022 e as taxas cobradas remontam ao ano de 2020, não sendo responsável por despesas que antecedem a compra, além de não ser filiado à associação. Defende, em suma, a impossibilidade de penhora dos direitos possessórios, ao argumento de que a natureza da dívida é pessoal. Acrescenta que o imóvel é comercial, localizado na área externa do condomínio, e não recebe os serviços internos prestados aos demais moradores, não se justificando a cobrança. Aponta perigo de dano na possibilidade de arrematação do bem em hasta pública. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A legitimidade para responder pelas taxas perante o Condomínio é do proprietário ou cessionário. Prevalece na Corte o entendimento de que as contribuições condominiais têm natureza propter rem, ainda que se trate de condomínio irregular: EMENTA CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. TAXA CONDOMINIAL. LEI 13.465/2017. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ALTERAÇÃO DO VALOR. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE ÁREAS COMUNS. DIREITO DE USO DO CONDÔMINO. REGULARIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. As contribuições cobradas pela associação têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários/possuidores do bem localizado dentro do condomínio efetivar a quitação dos débitos decorrentes de manutenção e conservação do bem. 2. A constituição de um condomínio de lotes - ainda que tido como condomínio irregular (associação de fato) - exige a integração social dos condôminos, uma vez que para haver a gestão dos interesses comuns, em proveito da coletividade dos titulares dos lotes, é necessária a colaboração, inclusive financeira, de todos os interessados. 3. Sobressai legítima a cobrança das despesas comuns, independentemente da modalidade e natureza jurídica do condomínio estabelecido, pois referente à contraprestação pecuniária devida à conta de benefícios usufruídos pelo grupo e a todos úteis e necessários. (...). 9. Recurso parcialmente provido. (4a T. Cível, ac. 1.753.057, Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 2023); Obviamente, o atual proprietário/cessionário que paga taxas vencidas quando o imóvel ainda pertencia ao alienante tem contra este, em tese, direito de regresso. Quanto às alegações relativas à localização do imóvel e do uso das instalações comuns, demandam dilação probatória que não tem lugar em agravo de instrumento. 3. Indefiro a liminar. Informe-se o Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões..” A decisão embargada expressamente indicou os motivos para não reconhecer as teses do embargante, concluindo, em primeira análise, pela falta do fumus boni juris, pois, ainda que se trate de condomínio irregular, a jurisprudência do Tribunal reconhece que as respectivas contribuições têm natureza propter rem, sendo, assim, legítima a cobrança. Não há cogitar, portanto, de omissão. Por outro lado, a contradição que autoriza declaratórios é a intrínseca, ou seja, a existente na própria decisão, quando ela apresenta proposições inconciliáveis entre si ou entre os seus capítulos. Vício dessa espécie não se constata na decisão embargada. 3. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator